Tribunal: TJMT
Processo: 1009552-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1009552-91.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
RECORRIDO: DIRCEU DE FREITAS QUEIROZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 56727970) interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53891967):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – REQUISITOS DEMONSTRADOS (ART. 300, CPC) – MEDICAMENTOS “ATEZOLIZUMAB 1.200MG” E “BEVACIZUMAB 15MG” - OFF LABEL – COBERTURA DEVIDA – PRECEDENTES STJ - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato.
Não pode prevalecer a negativa de custeio dos fármacos prescritos ao Agravado (‘atezolizumab 1.200mg’ e ‘bevacizumab 15mg’), porquanto indispensáveis para o tratamento quimioterápico renal.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos”. (N.U 1009552-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA., manteve a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1015612-54.2020.8.11.0041, deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Autor/Agravado DIRCEU DE FREITAS QUEIROZ e determinou que a operadora do plano de saúde autorize/custeie o tratamento quimioterápico com “atezolizumab 1.200mg” e “bevacizumab 15mg”, conforme indicação médica, em até 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento injustificado, limitada ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
O Recorrente alega violação ao artigo 10, I, da Lei n. 9.656/98, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é legítima a recusa de cobertura para fornecimento tratamentos tidos como experimentais.
Aduz que houve contrariedade ao artigo 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, e 10, § 4o, da Lei n. 9.956/98, porquanto “o Recorrido não contribuiu mensalmente para cobertura além daquela prevista no contrato e determinada pela ANS, razão pela qual não se pode exigir d a Recorrente algo além do quanto previamente ajustado entre as partes”. (id 56727970 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 56952090).
Sem contrarrazões, conforme id 59766480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, a Recorrente interpôs o presente Recurso Especial contra o aresto proferido no Agravo de Instrumento n. 1009552-91.2020.8.11.0000, contra a decisão preferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer deferiu o pleito de antecipação de tutela para determinar que a operadora do plano de saúde autorize/custeie o tratamento quimioterápico da Recorrida, com os medicamentos por ela requerido, conforme indicação médica, em até 24 horas, sob pena de multa.
Neste ponto a Câmara de origem pontuou que “(...) ante à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Agravado na Instância singela, escorreita a decisão singular que determinou à Requerida, ora Agravante, que custeie o tratamento quimioterápico com os medicamentos ‘atezolizumab 1.200mg’ e ‘bevacizumab 15mg’.” (id 52008965 - p. 12)
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
IV. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto, em relação a ‘tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da súmula 735 do STF: 'Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’.’ (STJ, REsp 765.375/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 08/05/2006).
V. Ademais, ‘a iterativa jurisprudência do STJ é no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017).
VI. No caso, o Tribunal de origem concluiu, à luz das provas dos autos, pela ‘presença da verossimilhança do direito da agravada e bem assim o periculum in mora, a legitimar a antecipação de tutela deferida em primeiro grau’, mormente considerando a imprescindibilidade da medicação requerida e a gravidade da doença. Desse modo, era de ser aplicado o óbice da Súmula 7/STJ ao caso, porquanto rever a conclusão da instância ordinária - firmada diante das provas dos autos - é pretensão inviável, em sede de Recurso Especial.
VII. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1171669/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII